Tribunal: STF
Processo: ARE 1280671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGOS 37, XI, E § 12, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADOÇÃO DE LIMITE ÚNICO. ARTIGO 33, § 8º, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DESCABIMENTO. ARTIGO 14, § 4º, LEI Nº 12.016/09. Afigura-se inegável o direito líquido e certo do impetrante à adoção do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, com base no disposto nos artigos 37, XI e § 12, Constituição Federal e 33, § 8º, Constituição Estadual. Impõe-se apenas ressalvar a improcedência do pedido em relação à adoção do teto remuneratório pretendido pelo impetrante já a partir da folha de pagamento de janeiro de 2019, tendo em vista que o mandamus foi impetrado em momento posterior, não podendo, por óbvio, produzir efeitos retroativos, nos termos do artigo 14, § 4º, Lei nº 12.016/09.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte sustenta a ocorrência de violação aos arts. 2º; 37, incisos X e XI, e seu § 12; e 93, V, todos da CF, assim como à Súmula Vinculante 37.
    O recurso não deve ser admitido. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral. Veja-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão: 
     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação do Estado do Rio Grande do Sul (Resolução 05/2018, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator